Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-28.2023.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO NO EQUIPAMENTO MEDIDOR DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL MANTIDO (R$1.000,00).
1. Incompetência dos Juizados Especiais. Afasta-se a necessidade de perícia e, consequentemente, a complexidade da causa, quando é possível o julgamento da lide pelo exame dos documentos carreados aos autos. Cabe ao juiz, destinatário das provas, o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar que se rejeita.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva do fornecedor na prestação dos serviços.
3. Da irregularidade no medidor. No caso sob análise são verossímeis as alegações da Recorrida. Não há prova consistente sobre a apontada irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade, em razão de o equipamento estar lacrado, sem sinal de violação, conforme registro no Relatório de Ensaio. Ademais, apesar da elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não foram juntadas fotografias da ocorrência, tampouco esteve a consumidora presente durante a inspeção do medidor de energia. Por último, como bem apontado pela Recorrida, não foi realizado o ensaio de exatidão – que consiste na obtenção do desvio de registro de consumo em medidores de energia elétrica. Logo, não resta comprovada a manipulação do equipamento para redução do registro de consumo de energia. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1748536 e 1705265.
4. Portanto escorreita a sentença que assim dispôs: “Desse modo, não obstante a ausência de comparecimento da autora para a inspeção do medidor, apesar de previamente intimada, tal fato não exime a ré de demonstrar toda lisura do procedimento, devendo ser acostados nos autos não só a TOI, mas o conjunto das evidências que embasaram a configuração da irregularidade e ensejaram a multa, conforme prescreve art. 591, parágrafo 6o, da Resolução Normativa n. 1000 da ANEEL. Transcrevo: § 6o A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.”
4. Dano moral (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Resta demonstrado que a Recorrida teve seu nome inscrito no Serasa em razão do não pagamento da conta de energia elétrica apurada para o suposto período de irregularidade. Dessa forma, é devida compensação por danos morais em razão da inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI), (AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/09/2018). Precedentes desta Turma: Acórdãos 1306307, 1375115.
5. Do quantum fixado. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, que fixou a condenação em R$1.000,00 (mil reais). O valor arbitrado condiz com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, pelo que deve ser mantido.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados por equidade em R$1.000,00 (mil reais). A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.